Tribunal: TJDFT
Processo: 0704655-13.2021.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0704655-13.2021.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, ANA MARIA BRITO DA SILVA, LEONARDO SANTOS DO CARMO DESPACHO Verifico que a parte IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A não foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo BRADESCO SAUDE S/A. Assim, intime-se para apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA